Tribunal: TJPA
Processo: 0064725-50.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064725-50.2013.8.14.0301

APELANTE: SAVIO FIGUEIREDO BARROSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE ISENÇÃO NA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA/ATRASO MENTAL, NOS TERMOS DO

DECRETO MUNICIPAL Nº 51.133/2006. INSURGÊNCIA QUANTO A OMISSÃO ACERCA DA ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL QUANTO A OBRIGAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

A Lei Orgânica do Município de Belém apesar de dispor que cabe ao Município assegurar às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, facilidade de acesso a transportes coletivos, especifica que o planejamento, o gerenciamento, a operação, a exploração e a fiscalização do sistema de transporte e do tráfego urbano do Município, deverão ser administrados através de entidade pública concessionária.

2.

Neste posto, o paragrafo único do art. 154, claramente prevê que passe e o vale transporte serão comercializados, emitidos e controlados pela entidade pública concessionária.

3.

Em se tratando a SEMOB, autarquia municipal, com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira reconhecidas por força do artigo 6º da Lei Municipal 8227/2012, é responsável pela concessão do aludido benefício, devendo, neste caso, arcar exclusiva e isoladamente, pelos atos por ela praticados.

4.

Embargos de declaração acolhidos, para reconhecer a ilegitimidade do Município de Belém para compor o polo passivo da demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0064725-50.2013.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios e acolhê-los,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do acórdão de ID. 2594295, que deu provimento ao recurso de apelo interposto por
SÁVIO FIGUEIREDO BARROSO,
para determinar aos o fornecimento de cartão “Passe Livre” ao recorrente e acompanhante.

Em síntese,
consta dos autos ser o autor portador de retardo mental e epilepsia (CID 10: G40 e F71.1), necessitando fazer uso frequente de transporte público para deslocar-se à consultas e tratamentos com médicos psiquiatra e fisiologista que o acompanham profissionalmente, para conter as consequências da doença.

Em vistas disso, foi movida a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 0064725-50.2013.8.14.0301, em face do Município de Belém e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – SEMOB, requerendo a concessão de benefício denominado Passe Livre, para si e para acompanhante, garantindo-lhe gratuidade no transporte público.

A demanda foi inicialmente julgada improcedente pelo juízo de piso.

Após a interposição de recurso de apelação, considerando que o
Decreto Municipal nº. 51.133/2006
dispõe claramente acerca da isenção de tarifas do transporte público as pessoas portadoras de deficiência o recurso foi julgado provido, reformando-se a sentença
a quo.

Face a decisão, foram opostos os presentes
Embargos de Declaração,
insurgindo quanto a omissão no julgado que deixou de apreciar matéria suscitada quanto a ilegitimidade passiva do Município de Belém.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID.
3355476.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, merece acolhimento o recurso oposto, posto que, verifica-se, de fato, não ter sido apreciada matéria oportunamente ventilada.

O ente municipal sustenta que a SEMOB, é autarquia municipal, com personalidade jurídica própria, e possui autonomia administrativa e financeira reconhecidas por força do artigo 6º da Lei Municipal 8227/2012, sendo a responsável pela concessão do aludido benefício, devendo, neste caso, arcar com, exclusiva e isoladamente, pelos atos por ela praticados.

Neste tocante, vejamos o que diz a Lei Orgânica do Município de Belém:

Capítulo II

DA POLÍTICA URBANA

Art. 134.
O Município assegurará às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, facilidade de acesso

a
edifícios, logradouros públicos e
transportes coletivos
, inclusive determinando sinalização específica, conforme o disposto em lei.

Capítulo V

DOS TRANSPORTES

Art. 147.
O planejamento, gerenciamento, operação, exploração e a fiscalização do sistema de transporte e do tráfego urbano do Município, deverão ser administrados através de entidade pública concessionária,
organizada sob regime jurídico das empresas privadas em geral, que, por sua vez, poderá delegar, mediante permissão, a execução do serviço de transporte de sua competência às empresas privadas, após regular processo licitatório e aprovação da Câmara Municipal, observados os seguintes princípios:

(...)

Art. 154.

(...)

Parágrafo Único -
O passe e o vale transporte serão comercializados, emitidos e controlados pela entidade pública concessionária.

(grifo meu)

Desta feita, entendo que o Município de Belém não tem qualquer participação ou ingerência na concessão do benefício pleiteado, que é gerido pela própria SEMOB
,
autarquia a qual compete o gerenciamento e a exploração dos sistemas locais de transportes públicos, inclusive a delegação dos serviços por via de concessão, permissão ou autorização.

Portanto, no caso concreto, a obrigação deve recair tão somente sobre a SEMOB, visto ser a parte legítima para compor o polo passivo da presente demanda.

Corroborando a informação, consta dos autos que a Superintendência já teria expedido o cartão Passe Fácil requerido, e desde 27 de dezembro de 2017 o embargado já estaria de posse do mesmo.

Posto isto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS
, para reconhecer a ilegitimidade do Município de Belém para figurar no polo passivo da demanda, devendo a obrigação recair tão somente em face da
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – SEMOB, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021